Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FRANQUIA. DETERMINAÇÃO LIMINAR PARA ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COMERCIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e descumprimento contratual que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante diante da necessidade da comprovação efetiva do descumprimento contratual de franquia. 1.1. No agravo, a franqueador alega que os autos reúnem provas suficientes para demonstrar o descumprimento do contrato pelo franqueado a ensejar o deferimento da medida liminar, consistente na determinação do fechamento do estabelecimento comercial.
2. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, em que pese a alegação do agravante, a comprovação do descumprimento do contrato de franquia, notadamente a suposta infração de cláusula de não concorrência, não descaracterização de unidade, funcionamento de empresas dentro da unidade franqueada com funcionários correlatos, demanda ulterior dilação probatória a exigir o respectivo contraditório e ampla defesa da parte contrária, sem o que resta inviabilizado o pedido de determinação liminar para encerramento das atividades comerciais de todas unidades mantidas pela parte agravada. 3.1. Com efeito, revelando necessário maior aprofundamento da matéria, com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, correta a decisão agravada que entendeu pela inviabilidade do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial pelo agravante.
4. Agravo não provido.